Tribunal: TJDFT
Processo: 0708044-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708044-24.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LEANDRO NUNES MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Leandro Nunes Moreira em desfavor do Distrito Federal, cujo escopo é a reforma da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0714214-89.2024.8.07.0018, pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Ao compulsar os autos, verifico que foram apresentadas as contrarrazões. No despacho de ID 70135108, intimei a parte agravante para indicar a decisão agravada e o respectivo ID. Em atendimento, a parte agravante apresentou petição avulsa, constante do ID 70304741. Diante disso, em observância ao princípio do contraditório, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos à conclusão para apreciação do mérito recursal. Publique-se. Brasília, 31 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator